Tribunal: STF
Processo: HC 184946
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de João Alves de Almeida, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 573.736/SP (evento 8).
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente (evento 6).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 7). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o HC 573.291/CE (evento 8).
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Relata que o paciente é portador de doença grave – HIV -que o insere no grupo de risco do novo coronavírus. Aponta que o paciente cumpre pena no regime semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “DECIDO.
      A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e plenamente adotada por esta Corte, em princípio, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que tão somente em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 
    Na origem, a liminar foi indeferida nos seguintes termos (fls. 16-17): 
    Indefiro a liminar. A medida liminar em Habeas Corpus somente é cabível quando o constrangimento ilegal for manifesto, detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem, o que não ocorre no presente caso. Ao que tudo indica a impetração está restrita a matéria de execução penal. É impossível se admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, sendo certo que essa medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional. 
    O pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos (fls. 31-32): 
    De se ressaltar, antes de tudo, que o ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ em que se baseia o presente pedido é uma recomendação, que, como tal, não vincula nenhum juízo, que sempre poderá adotar entendimento diverso do que estiver nele sugerido, conforme sejam as circunstâncias de cada caso concreto. É importante frisar, também, que a Recomendação nº 62 foi editada, especificamente no que concerne às medidas pertinentes aos juízos de execução criminal, a partir de um diagnóstico geral do sistema prisional nacional, que apresenta um quadro notório de precariedades bem distante da realidade paulista como um todo e da realidade do noroeste paulista em particular. Com efeito, os estabelecimentos prisionais sujeitos à jurisdição desta Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto contam com boa estrutura e adequadas condições de higiene, dispondo de profissionais e equipamentos da área de saúde e espaço disponível para a eventual necessidade de isolamento de presos que venham a ser contaminados, estando em condições, ao menos num primeiro momento, de lidar com a pandemia da Covid-19. Por outro lado, as medidas a serem consideradas pelos magistrados com competência sobre a execução penal têm em vista a redução dos riscos epidemiológicos, em observância ao contexto legal de disseminação do vírus, conforme se depreende do caput do art. 5º. Ora, as medidas especificamente previstas no inciso I do art. 5º têm como baliza expressa as diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, mas, como já dito, não se verificam em nossa região as situações de inadequação referidas no entendimento sumulado. Não bastasse, referentemente a tais medidas e também às demais, previstas nos outros incisos do art. 5º, até o momento não há informes, de nenhum dos estabelecimentos prisionais antes referidos, de situação de disseminação do vírus que justifique qualquer das medidas, em especial a colocação em prisão domiciliar, até porque são ignoradas as exatas condições do domicílio do sentenciado (existência de rede de abastecimento de água e esgoto, número de cômodos e espaço de cada um, total de moradores, suas idades e condições de saúde dos mesmos), o que impossibilita aferir se semelhante medida irá mesmo implicar em redução dos riscos epidemiológicos ou se, ao contrário, contribuirá para seu aumento e para sobrecarregar a já insuficiente rede do SUS. Acresça-se, ademais, que nos termos do relatório de saúde de fls. 16/17 o sentenciado faz acompanhamento da sua doença junto ao Complexo de Doenças Transmissíveis de São José do Rio Preto – SP e passou por consulta em 27-02-20, bem como está recebendo, mensalmente, seus antiretrovirais, de modo que, como bem ponderado pelo Ministério Público às fls. 23/24, não há risco concreto que justifique alguma medida excepcional. Assim, com tais considerações, INDEFIRO o pedido. 
    Com efeito, a crise mundial do Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazo, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Esse é o sentido da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, arts. 1º e 5º:
    (…).
      Cumpre observar que, apesar de constar dos autos informação médica atestando a patologia do sentenciado - HIV, não foi demonstrado que a sua situação, atualmente, possa ser agravada pelo risco de contágio pelo Covid-19, bem como que a unidade prisional não apresenta condições de prestar-lhe assistência. Ao contrário, registra-se que os estabelecimentos prisionais sujeitos à jurisdição desta Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto contam com boa estrutura e adequadas condições de higiene, dispondo de profissionais e equipamentos da área de saúde e espaço disponível para a eventual necessidade de isolamento de presos que venham a ser contaminados, estando em condições, ao menos num primeiro momento, de lidar com a pandemia da Covid-19. 
    Destacou-se ainda que ‘Não bastasse, referentemente a tais medidas e também às demais, previstas nos outros incisos do art. 5º, até o momento não há informes, de nenhum dos estabelecimentos prisionais antes referidos, de situação de disseminação do vírus que justifique qualquer das medidas, em especial a colocação em prisão domiciliar, até porque são ignoradas as exatas condições do domicílio do sentenciado (existência de rede de abastecimento de água e esgoto, número de cômodos e espaço de cada um, total de moradores, suas idades e condições de saúde dos mesmos), o que impossibilita aferir se semelhante medida irá mesmo implicar em redução dos riscos epidemiológicos ou se, ao contrário, contribuirá para seu aumento e para sobrecarregar a já insuficiente rede do SUS’. 
    Ademais, embora o paciente se encontre em situação de risco elencada no art. 1º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por ser portador de HIV, ele é assistido pela equipe de saúde da unidade prisional em que se encontra, uma vez que, de acordo com os relatórios de saúde analisados, ‘o sentenciado faz acompanhamento da sua doença junto ao Complexo de Doenças Transmissíveis de São José do Rio Preto – SP e passou por consulta em 27-02-20, bem como está recebendo, mensalmente, seus antiretrovirais, de modo que, como bem ponderado pelo Ministério Público às fls. 23/24, não há risco concreto que justifique alguma medida excepcional’. 
    Tendo em vista que a assistência médica ao reeducando em grupo de risco vem sendo devidamente prestada na unidade prisional em que se encontra, também não havendo comprovação de superlotação ou insalubridade, não se verifica ilegalidade flagrante apta a ensejar a mitigação da Súmula 691/STF. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora